Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-97.2021.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009509-97.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009509-97.2021.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
MULTIGRAIN S.A.

Recorrido
:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO.
RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
CONDUTA ILÍCITA CA
RACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

PREVISÃO LEGAL.
VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O FRETE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc
.
Trata -se de ação de reparação de danos

em
que
o

autor

pleiteia
a
condenação
da
ré

ao

pagamento
de vale-
pedágio

prevista
no art.

8º da lei 10.209/01.
É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
.
9.099/95.

Decido
.

Inicia
lmente
,
acolho o aditamento da inicial para excluir o pedido de Incidente de espera

previsto
no § 5 do art.
11 da lei 11442.
A
legitimidade

passiva
da
requerida
se
explica
pela
dicção
do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007,
vejamos
: “o
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte

rodoviário
de
cargas
,
assim

como
o
cossignatário
e o
proprietário
da
carga
,
são

solidariamente

responsáveis
pela
obrigação

prevista
no caput
deste

artigo
,
resguardado
o
direito
de
regresso

destes
contra
os

primei
ros
”. No que
tange
a
prescrição
,
tenho
que
não

assiste

razão

ao

Requerido
,
eis
que se
aplica

ao

caso
o
disposto
no art. 205 do CC. Como
não

há

subsunção
do
fato
à
previsão

normativa
, tem-se que
o

prazo

prescricional

aplicável
é o
decenal
(10
anos
), do

artigo
205 do
Código
Civil, ante
a

inexistência
de
prazo

específico

previsto
no diploma
civilista

ou

em
lei especial.
Com
efeito
,
rejeito

a prejudicial
.

Passo

a

análise
do
mérito
.
O
artigo
8º, da Lei n. 10.209/01, que
institui
o vale-
pedágio

obrigató
rio

sobre
o
transporte

rodoviário
de
carga
,
dispõe
que:
“
Art. 8
º

Sem

prejuízo
do que
estabelece
o art. 5º,
nas

hipóteses
de
infração

ao

disposto

nesta
Lei, o
embarcador

será
obrigado
a

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
val
or do
frete
”. O
referido
diploma
prevê
que
a

indenização

será

sobre

o
valor do
frete
,
fato
é que
o
STF
reconheceu

através
da ADI n° 6.031 a
constitucionalidade
do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pela
qual
se
prevê

indenização

em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador

quando

não

ocorrer

a

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

pelo

embarcador
.
Nesse

sentido
:
“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART.
8º DA LEI N.10.209/2001.

PAGAMENT
O ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. L
IV
DO
ART.
5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO.

PRECEDENTES
.
INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Proposta
de
conversão
de
julgamento
de
medida

cautelar

em

julgamento

definitivo
de
mérito
:
não

complexidade da questão de direito e instruç ão
dos autos.
Precedentes
.
2.
Legitimidade

ativa

ad

causam
da
Confederação
Nacional das
Indústrias
– CNI:
existência
de
pertinência

temática
entre
os

objetivos

institucionais
e o
conteúdo
material do

texto

normativo

impugnado
.
Precedentes
.

3.
A

atividade

l
egislativa

sujeita
-se à
estrita

observância
de
diretriz
fundamental pela
qual
,
havendo

suporte

teórico
no
princípio
da
proporcionalidade
,
vedam
-se
os

excessos

normativos
e as
prescrições

irrazoáveis
do
Poder

Público
.
Precedentes
.
4.
Indenização
, no
caso
de

descumprimento

pelo

embarcador
de
antecipação
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete
, que
não
se
revela

arbitrária

ou

irrazoável
. 5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
para
declarar

co
nstitucional
o art.
8º da Lei n. 10.209/2001.”

(STF.

ADI n° 6.031.

Relatora
Min. Carmen
Lúcia
.)
Insta

destacar

trecho
do
voto
da
Ministra

Relatora
Carmen
Lúcia
“Na
presente

hipótese
,
trata
-se de
cláusula
penal
imposta

por
lei, com valor
determinado

pelo

legislador
,
sem

qualquer

interferência
dos
particulares
do
negócio

jurídico
a que se
refere
a lei.” Para
comprovar
o
alegado
o
Autor

colaciona

aos
autos
documentos

comprobatórios que demonstram o pagamento dos pedágios e a

existência
de
pedágios

na

refer
ida

rota
.
Por
outro
lado
, a
Requerida

apenas

tenta

eximir
-se de
sua

responsabilidade
,
contudo
,
não

logrou

êxito

em

comprovar
o
alegado
.

Verifico
que no DAMDFE
não

consta

nenhum
valor
atribuído

ao

pedágio
.

Igualmente
,
na
“carta
frete
” se
observa
que o cam
po
relativo

ao

pedágio

encontra
R$ 0
,00
,
demonstrando
que nada
foi

pago
a
título
de vale
pedágio

ao

transportador
. É
oportuno

esclarecer
que é da
requerida
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

modificativos
,
extintivos
e
impeditivos
da parte
autora
,
nos

termos
d
o art. 373, II, do CPC e, se
assim

não

foi

feito
,
presumem
-se
verossímeis
as
alegações

contidas

na

inicial
.
Ademais
, o
fato

aqui

discutido

cinge
-se
em

matéria

unicamente
de
direito
,
não

sendo

necessários
outros
meios
de
prova
para o
deslinde
da causa,
ta
is

como

depoimento

pessoal
e/
ou

oitiva
de
testemunhas
.
Assim
,
comprovado
o
pagamento
do
pedágio

pelo

requerente
,
sem
o
devido

adiantamento
pela parte
requerida
,
deve

esta

ser

condenada

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista
no art.
8º, da Lei n. 10.209/
01,
tomando

por
base
o
valor dos
pedágios
,
em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete

devido

ao

transportador
,
nos

termos
da
fundamentação

acima
.

Quando
a
incidência
de
juros
e
correção

monetária

colaciono
o
julgado
do TJMT que
corrobora
com o
entendimento
do
presente

juízo
: E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA − PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA − INCIDÊNCIA DO ART.
11, § 5º, DA LEI 11.442/07 − DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CALCULO REALIZADO COM BASE NO PESO DO PRODUTO − RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. (...) RELATÓRIO
Egrégia

Turma
:
Trata
-se de RECURSOS INOMINADOS
int
erposto
contra a
sentença

prolatada

nos
autos
supramencionados
que
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos
do
autor
,
ora

recorrido
,
consistente

na

condenação
da
Recorrida

ao

pagamento
de
indenização

referente
à
cobrança
de
estadias
,
em

decorrência
de
atr
aso
de 84h55min para o
descarregamento
de
mercadoria
, no
seguinte

sentido
: “
Por

tais

considerações
, e
em

consonância
com o art.
6º.

da
Lei 9.099/95 c/c art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL para:
CONDENAR as
reclamadas
a
pagar

solidariamente
à parte
reclamante
o valor de R$ 4.540,78 (
quatro
mil
quinhentos
e
quarenta

reais
e
setenta
e
oito
centavos), a
título
de
indenização

por

estadias

não

pagas
,
corrigidas

monetariamente

pelo
INPC e
juros
de mora
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês

até
o
efetivo

pagamento
,
contados
do
evento

danoso
(
súmula
43/STJ); DECLARAR a
nulidade
da
cláusula

contratual
que
determina

prazo

diverso
da lei para
descarregamento
e valor
menor
do que
o

mínimo
legal.
Sem

custas
e
hon
orários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”
(TJMT - TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI
Recurso

Inominado
nº.: 8012045-15.2017.811.0003 - Data do
Julgamento
: 13/12/2019)
Ex

positis
e,
por

tudo
que
consta

nos
autos, JULGO PROCEDEN
TE o
pedido

formulado

na

inicial
, para,
nos

termos
do art. 8º, da Lei n. 10.209/01,
condenar
o
requerido

ao

pagamento
da
cláusula
penal, de que
trata

referido

artigo
,
tomando

por
base
o
valor dos
pedágios
,
em

quantia

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
fre
te

devido

ao

transportador
,
quantia

esta
a
ser

corrigida

pelo
INPC
desde
o
evento

danoso
(
súmula
43/STJ),
ou

seja
, a data da
contratação
do
frete

em
que
deveria

ter

sido

pago
o vale
pedágio
, e
juros
de mora simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês

desde
a
citaç
ão
. Nos
termos
do art. 487, I, do CPC,
declaro
o
feito

extinto
com
resolução
de
mérito
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se o
feito

mediante
as
baixas
e
cautelas
de
estilo
.

Publique
-se.
Intime
-se
.
Cumpra
-se
.

Encaminho
o
projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
, para
apreciação
e posterior
homologação
.

Mayara

Reinehr

Faganello

Juíza

Leiga

Vistos
etc.
HOMOLOGO
conforme

acima

minutado
,
na
forma do art.
40, da Lei 9.099/95, para que
produ
za

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.

Às

providências
.

Cumpra
-se
.

Érico
de Almeida Duarte Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
.
Arguiu

preliminar de
ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

houve
o
pagamento
de
pe
dágio

pelo

reclamante
; b)
não

houve

recusa
de
pagamento
do vale-
pedágio
; e c) o
quantum

indenizatório

deve

ser

reduzido

apenas
à
obrigação
principal, no valor
pago

pelo

reclamante
.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar

ou
,
então
,
seja

julgada

improcedente

a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

arguindo

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos

da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Legitimidadepa
ssiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para
exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

In
casu
,
nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de
cargas
-
embarcador
e
transportador
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar

no polo
ativo
e
passivo
.

6.
Adiantamento
de vale-
pedágio
.
Nos
termos
dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 1º da Lei nº 10.209/2001, é
responsabilidade
do
embarcador
(
seja

proprietário

originário
da
carga

ou

por

equiparação
) o
adiantamento
de
pedágio

ao

transportado
r
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de
carga
.
Não

havendo

provas
de que
o

embarcador

realizou
o
adiantamento
do vale-
pedágio
,
deve

ele

ser

responsabilizado
pela
indenização

ao

fornecedor
dos
serviços
de
transporte
de
carga
,
prevista
no ar
t.
8º da Lei nº 10.209/2001,
sendo

indiferente
se
houve

recusa

ou

não
de
pagamento

pelo

embarcador

quanto

ao

aludido

adiantamento
,
bastando

apenas
que
descumpra
a
determinação
legal para que
surja
a
responsabilidade
civil.

7.
Ademais
,
restou

incontrovers
o
que
o

trajeto

realizado

pelo

transportador
de
carga

possui
,
pelo

menos
,
uma

praça
de
pedágio
, de
sorte
que, se
não

houve
o
adiantamento
de
pagamento
dele
pelo

embarcador
,
logicamente
que
foi
o

reclamante

quem

suportou

tal

despesa
, o que
restou

corroborado

pe
lo

documento

encartado

na

inicial
(
comprovante
de
pagamento
de
pedágio
).

8. A
sentença

bem

elucidou
que
fo
ram

colacionado
s

pelo

reclamante
"
documentos

comprobatórios
que
demonstram
o
pagamento
dos
pedágios
e a
existência
de
pedágios

na

referida

rota
.
"

A
lém
disso, da simples
análise
do DACTE, nota-se que "
não

consta

nenhum
valor
atribuído

ao

pedágio
.
Igualmente
,
na
“carta
frete
” se
observa
que o campo
relativo

ao

pedágio

encontra
R$ 0
,00
,
demonstrando
que nada
foi

pago
a
título
de vale
pedágio

ao

transportad
or
.
".
Portanto
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da parte
reclamada
e a
consequente

responsabilidade
civil de
indenizar
o
transportador
.

8.
Quantum

indenizatório
do art.
8º, da Lei nº 10.209/2001.

Não

cabe

ao

Poder

Judiciário

alterar

ou

substituir

os

critérios

legislativos

estabelecidos

em
Lei para fins de
fixação
do valor da
multa
,
principalmente

quando
o
dispositivo
com
tal

previsão
é
declarado

constitucional

pelo

Supremo
Tribunal
Federal (ADI 6.031/DF).
Dessa
forma,
deve

ser

mantido
o
quantum

indenizatório

equivalente
a
duas

vezes

o
valor do
frete
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024